Tribunal: TJMT
Processo: 1007109-22.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007109-22.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI - CNPJ: 28.822.783/0001-08 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), FENIX CEDRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 27.583.872/0001-86 (APELADO), SAMUEL HENRIQUE SILVA MARQUES - CPF: 437.635.418-02 (ADVOGADO), THAIS STELA SIMOES ARTIBALE FARIA - CPF: 380.887.738-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de primeiro grau, anulando contrato de compra e venda de empilhadeira por dolo e condenando a embargante à devolução dos valores pagos, além de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, em especial quanto à análise do laudo técnico, da responsabilidade pelo transporte do bem e da tradição do equipamento objeto do contrato.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara e suficiente para manter a sentença recorrida. A análise das provas demonstrou que o bem entregue pela embargante era diverso do contratado, configurando inadimplemento e dolo na celebração do negócio jurídico.

4. A alegação de que o laudo técnico analisou equipamento diferente do objeto do contrato reforça a conclusão de entrega de bem diverso, fato que por si só justificou a procedência do pedido inicial.

5. Quanto ao transporte do bem, o acórdão destacou que a responsabilidade da embargante pela entrega do equipamento foi comprovada nos autos, não havendo elementos que afastem o nexo causal entre a conduta da ré e os danos suportados pela autora.

6. A pretensão de rediscutir a matéria apreciada nos autos não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, instrumento processual limitado às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir o mérito ou buscar novo julgamento."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI, contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo assim, a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Anulatória c/c Perdas e Danos
” (Proc. no 1007109-22.2021.8.11.0037), ajuizada contra a apelante por FENIX CEDRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, julgou os pedidos procedentes para

anular o contrato firmado entre as partes para a aquisição da empilhadeira e condenar a parte requerida à “
restituição da quantia paga pela empilhadeira, monetariamente atualizada pelo INPC a contar da data do desembolso e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data da citação (CPC, art. 397, parágrafo único), bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) referente aos custos de transporte e R$ 2.843,44 (dois mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) referente a vistoria da máquina e elaboração de parecer técnico, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data de cada desembolso (CC, art. 397) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da citação
” (cf. Id. no 251359665).

A embargante alega que o v. acórdão foi omisso e obscuro em relação a diversos pontos relevantes para a solução da controvérsia. Primeiramente, sustenta que o laudo técnico utilizado pela parte autora não faz referência ao equipamento realmente envolvido na disputa.

Destaca que o parecer técnico apresentado pela autora analisa um equipamento de marca MAZDA, distinto da empilhadeira descrita no contrato, e que em nenhum momento esse laudo confirma que o bem vistoriado era o mesmo adquirido pela embargante. A embargante entende que, ao não considerar esse ponto, o acórdão deixou de analisar adequadamente a prova que demonstraria a entrega de um equipamento diferente do pactuado, o que refutaria a alegação de inadimplemento e a responsabilidade da embargante.

Em relação à tradição do bem, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não abordar a responsabilidade exclusiva da parte adversa pela retirada do bem e pelo transporte até o município de Cedral/SP, aduzindo que, conforme o artigo 492 do Código Civil, uma vez que a retirada do bem foi feita pela parte autora, cessaram suas obrigações, o que não foi considerado pelo tribunal.

Além disso, a embargante argumenta que o acórdão não analisou adequadamente a questão do transporte do bem, que alega ser irregular e clandestino, pois apesar de a autora ter reconhecido um adesivo relacionado ao frete durante a instrução, isso não implica que tenha reconhecido o próprio equipamento, e que o transporte do bem foi realizado de maneira inadequada e sem a devida documentação, como o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).

Observa ainda que o veículo utilizado não era adequado para o transporte da empilhadeira, sendo um caminhão baú em vez de um caminhão prancha, conforme as exigências para cargas de grande volume e peso.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios “
para fins de sanar as omissões acima ventiladas, de modo que a análise de tais circunstâncias, com a relevância probatória que possuem, ensejará a aplicação de efeitos infringentes, com a reforma da sentença para fins de improcedência dos pedidos iniciais
”

(cf. Id. no 253546662).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 258106651, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por PRIMAVERA COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS USADAS EIRELI contra o acórdão da 1a Câmara Cível do TJMT, que, manteve a sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que havia anulado o contrato de compra de empilhadeira e condenado a embargante a restituir valores pagos, além de indenizar a parte autora por danos materiais. A embargante argumenta que o acórdão foi omisso e obscuro em relação a pontos importantes da disputa. Alega que o laudo técnico apresentado pela autora não se referia ao equipamento real envolvido na ação, uma vez que analisava uma empilhadeira de marca diferente. Defende também que o acórdão não considerou a responsabilidade da parte adversa pela retirada do bem, conforme o artigo 492 do Código Civil, e que não houve análise adequada sobre o transporte irregular e clandestino do equipamento, que teria sido feito com veículo inadequado e sem a devida documentação. Por fim, a embargante pede que as omissões sejam sanadas e que a sentença seja reformada para improcedência dos pedidos iniciais.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“
A autora/apelada Fênix Cedral Indústria e Comércio de Plásticos ajuizou ação “
Anulatória c/c Perdas e Danos
” contra a ré/apelante Primavera Comércio de Peças e Máquinas Usadas visando anulação do contrato de compra e venda por ocorrência de dolo (Código Civil, art. 171, II), dizendo, em linhas gerais, que “
o sócio proprietário da requerida, Thalison Oliveira,
(ofereceu-lhe)
um produto à venda, mesmo tendo ciência sobre sua inutilidade
”, aproveitando-se “
da distância entre a promitente compradora e a promitente vendedora para ocultar a imprestabilidade do objeto do contrato
”, ou seja, aduzindo que “
o representante da ré tinha pleno conhecimento de que a autora demandava uma empilhadeira com determinadas especificidades e, mesmo assim, aproveitando-se de um cenário que inviabilizava o pleno conhecimento sobre as reais condições do bem, garantiu por diversas vezes que ele condizia com a expectativa
”, o que, segundo a autora, constitui “
omissão dolosa
” de informação crucial para a celebração da avença, pois, “
se a requerente tivesse conhecimento de que a empilhadeira oferecida pela ré era imprestável como ela se revelou ser, jamais teria entabulado um contrato de compra e venda
” (sic – cf. Id. no 66776634 - Pág. 10/11 dos autos de origem).

Na contestação, a ré/apelante sustenta a regularidade do negócio jurídico, argumentando que o bem foi retirado por empresa contratada pela autora e que eventuais vícios deveriam ser discutidos com a transportadora. Além disso, impugnou o pleito de anulação do contrato e o pedido de ressarcimento por perdas e danos (cf. Id. no 75117481).

Após regular instrução processual, a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora, reconhecendo a existência de dolo no negócio jurídico e condenando a ré à devolução do valor pago pela empilhadeira, além de indenização por danos materiais referentes aos custos com transporte e parecer técnico, sob os seguintes fundamentos:

“No caso, a requerida agiu com dolo quando da celebração do negócio jurídico com o autor ao anunciar produto diverso do que havia em estoque para venda, o que restou comprovado pelo contrato que traz como objeto uma empilhadeira com ano de fabricação 2000 (Num. 66778145) e pelo parecer da assistência técnica autorizada da marca Yale, cuja análise geral demonstra que, na verdade, a empilhadeira foi fabricada entre os anos de 1976 e 1980 (Num. 66778163).

Portanto, considerando todo o exposto, vê-se que a parte autora comprovou a ocorrência de dolo no negócio jurídico firmado com a parte ré, porquanto o ano de fabricação da empilhadeira não correspondia ao anunciado.

Por fim, não há como acolher as meras conjecturas referente ao transporte da empilhadeira de Primavera do Leste/MT a Cedral/SP, haja vista que em sede de depoimento pessoal, ao ser exibida foto da empilhadeira na sede da empresa autora, o representante legal da ré reconheceu o logo de sua empresa que estava adesivado na máquina que foi entregue, caindo por terra as suposições de troca das mercadorias durante o transporte.

Sobreleva registrar, por oportuno, que ainda que fosse superada a tese de dolo no negócio jurídico, o fato de ter sido entregue produto diverso do contratado configura inadimplemento contratual, apto a ensejar a rescisão do contrato, pois a teor do artigo 313 do Código Civil, "o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa".

Logo, o contrato realizado com dolo deve ser anulado.

Na espécie, além do dever de ressarcimento integral do preço pago pelo bem adquirido, ante a anulação da avença, com retorno ao
status quo ante
, restam comprovados os danos materiais suportados, representados pelas notas fiscais das despesas custeadas para a realização de parecer técnico da empilhadeira (Num. 66778179) e dos gastos com transporte (Num. 66778158).

Em vista disso, há que se condenar a parte ré à devolução de tudo o que a parte autora pagou para a aquisição da referida máquina, bem como dos valores que gastou com transporte da máquina e elaboração de parecer técnico.”

A ré/apelante insurge-se contra a sentença argumentando que o parecer técnico apresentado pela parte adversa refere-se a um equipamento diferente do objeto da ação e, portanto, não deveria ter sido considerado como prova decisiva pelo juízo. Afirma ainda que não houve dolo na venda do bem, já que o contrato foi firmado sem ressalvas e com assessoria jurídica. Alega também que o maquinário foi retirado pela apelada, sem constatação de defeitos, e que, após a retirada, qualquer responsabilidade pela condição do bem seria da transportadora, conforme o art. 492 do Código Civil. Diante disso, pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e a autora seja condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

No entanto, os argumentos da apelante não se sustentam, pois o laudo técnico apresentado pela parte autora analisou exatamente o equipamento que foi entregue à apelada. Se esse laudo se refere a uma máquina diferente daquela descrita no contrato, como a apelante alega, isso apenas confirma que a apelante entregou um equipamento diverso do que havia sido contratado, o que, por si só, demonstra o inadimplemento da apelante, reforçando a existência de dolo ou, no mínimo, de falha na prestação do serviço, já que a entrega de um bem diferente do pactuado caracteriza a violação das obrigações contratuais assumidas.

Conforme dispõe o artigo 145 do Código Civil, o dolo é causa de anulação dos negócios jurídicos quando empregado para induzir a parte a erro.

No presente caso, restou comprovado que a ré agiu de má-fé ao omitir informações essenciais sobre o bem vendido, configurando, assim, o vício de consentimento alegado pela autora.

Além disso, o argumento de que a responsabilidade pelos defeitos ou divergências no bem caberia à transportadora contratada pela autora não se sustenta, visto que, durante a instrução, a própria ré reconheceu o bem entregue, desconsiderando a hipótese de troca de mercadorias.

Por fim, verifica-se que, além do dolo, a entrega de bem diverso do contratado configura inadimplemento contratual, nos termos do artigo 313 do Código Civil, que dispõe que “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso".

Não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os aclaratórios, advertindo o embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025